Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-26.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004390-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DARCILEI DE SOUZA BORGES SILVA - CPF: 693.952.171-20 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pela beneficiária não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de verificar se se trata de fraude ao Seguro DPVAT ou mera insuficiência de provas, garantindo-se a complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
DARCILEI DE SOUZA BORGES SILVA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), corrigido monetariamente desde a data do sinistro (04/11/017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ) pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 170911662).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 170911664) alegando a ocorrência de omissão tendo em vista não ter sido apreciada a questão referente à ausência de veracidade e autenticidade dos documentos médicos apresentados pela parte autora no ID 28863358 – fls. 03, o qual foi rejeitado (ID 170911667).

Em suas razões recursais (ID 170911669), a seguradora alega, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que o juízo sentenciante foi omisso ao deixar de analisar a alegação de falsidade documental, tendo em vista ter diligenciado junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT e constatado que no dia do acidente não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Assevera ter anexado aos autos declaração do hospital na qual consta que no dia 04/11/2017 não foi encontrado registro em nome da apelada, sem que tal documento tenha sido apreciado pelo juízo singular.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Requer ainda seja remetido ao MP cópia dos autos para apuração de eventuais irregularidades na documentação médica que o instrui.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 170911671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
DARCILEI DE SOUZA BORGES SILVA

ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 04/11/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato demonstrado boletim de ocorrência e documento médico (IDs 170911162 e 170911163).

Em sua inicial (ID 170911166), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre à seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, conforme imagem colacionada abaixo (ID 170911193).

Assim, diante da evidente divergência de informações, somado aos diversos processos que tiveram sentença anulada por este Tribunal em razão da suposta irregularidade da documentação médica, torna-se patente a necessidade de melhor instrução do feito, inclusive com a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT.

Além disso, a parte autora anexou aos autos apenas o boletim de ocorrência datado de 19/11/2018 no qual consta que o acidente ocorreu em 04/11/2017 às 12h00min. e o prontuário médico de forma incompleta pois não há nenhum laudo ou exame médico de imagem supostamente solicitado que permitam relacionar os documentos que instruem os autos ao suposto acidente (ID 170911163 e ID 170911162).

Destaca-se ainda, que o boletim de ocorrência registra que o acidente ocorreu às 12h00min do dia 04/11/2017 enquanto o boletim de atendimento, composto por uma única folha, indica que o atendimento da parte apelada se deu apenas às 19h45min do dia 04/11/2017 (ID 170911163 e ID 170911162)

Registra-se que o boletim de atendimento juntado aos autos é incompleto, pois além de estar desacompanhado dos laudos e exames, não acompanha o prontuário médico do paciente com o registro da evolução clínica, diagnóstico definitivo, alta médica e prescrição de medicamentos, inexistindo assim documentos e informações capazes de demonstrar de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta invalidez.

Assim, evidente a existência de inconsistências, pois além da declaração expedida pela unidade hospitalar o boletim de ocorrência foi lavrado com a indicação de horário incompatível com as informações constantes do boletim de atendimento.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande a fim de que seja afastada qualquer suspeita de fraude ao Seguro DPVAT, garantindo-se a complementação da instrução probatória – tendo em vista a necessidade de comprovação inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa
por insuficiência de provas
imprescindíveis ao deslinde do feito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
e anulo a sentença
a quo
por cerceamento de defesa diante da insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para apuração da veracidade dos documentos que instruem os autos.

Ainda, sendo eventualmente constatada a ocorrência de fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023